Tribunal: TJBA
Processo: 0752733-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752733-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VALMIR PINHEIRO DE SENA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO PARA DEFINIR “BAIXO VALOR”. PARÂMETRO MUNICIPAL (R$ 2.300,00) QUE NÃO PREVALECE SOBRE O LIMITE NACIONAL FIXADO PELO CNJ. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS ADEQUADAS E INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ANTECIPADA SUPERAÇÃO DAS SÚMULAS 452/STJ E 17/TJBA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Nos termos do Tema 1184 da repercussão geral do STF, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, observada a competência dos entes federados e condicionada à prévia adoção de medidas administrativas e ao protesto do título, salvo comprovada ineficiência. II. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou parâmetro nacional de R$ 10.000,00 para identificação de execuções fiscais de baixo valor sujeitas à extinção, o qual não pode ser afastado por limites inferiores estabelecidos por normas infralegais municipais. III. Execução fiscal ajuizada para cobrança de multa no valor de R$ 3.931,93, enquadrada, portanto, no conceito de baixo valor adotado nacionalmente. IV. Ausência de movimentação útil por mais de cinco ano, inexistência de bens penhoráveis e ausência de demonstração de exaurimento das medidas prévias exigidas pelo STF, não sendo suficientes, no caso, a inscrição em CADIN, a oferta de parcelamento e o protesto. V. Superação das Súmulas 452/STJ e 17/TJBA, autorizando o Poder Judiciário a extinguir execuções de pequeno valor diante da falta de interesse de agir. VI. Extinção da execução que não implica renúncia ao crédito, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança extrajudicial. VII. Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 0752733-20.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado VALMIR PINHEIRO DE SENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora